Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009954-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO - CPF: 305.409.868-01 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA CASTILHO - CPF: 023.781.121-90 (AGRAVANTE), LUCAS DE PAULA CASTREQUINI - CPF: 354.874.588-12 (AGRAVANTE), MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA - CPF: 459.802.921-87 (AGRAVADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE APURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão do contrato certamente deve ser direcionada à pessoa jurídica, uma vez que esta é a contratada. No entanto, existentes indícios de que os danos materiais e morais foram supostamente causados pela pessoa física dos dentistas, tal responsabilidade deve ser apurada no decorrer do processo, acerca de quem elaborou o procedimento dentário, e quem supostamente deu causa aos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora.

Nesse contexto, prematuro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, vez que se confunde com o próprio mérito da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SILVA CASTILHO, LUCAS DE PAULA CASTREQUINI e CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033868-57.2023.8.11.0003
ajuizada por
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA,
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos/agravantes.

Sustentam os agravantes, em suma, que a agravada realizou todos os procedimentos exclusivamente com a empresa de propriedade dos agravantes, assim como fazem todos os pacientes, haja vista tratar-se de empresa prestadora de serviços odontológicos.

Aduzem que a pessoa jurídica possui capacidade econômica para gerir as demandas passivas e ativas, não sendo os sócios legítimos para figurarem no polo passivo da ação, tendo em vista o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Com essas considerações, pugnam pela exclusão dos sócios do polo passivo da ação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 214897883.

Contraminuta apresentada pela agravada no ID no 215474682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033868-57.2023.8.11.0003
em face de
CBC SAÚDE LTDA, CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO, RAFAEL SILVA CASTILHO e LUCAS DE PAULA CASTREQUINI,
alegando, em síntese, que realizou contrato com a 1a requerida para procedimento de exodontia e obturação; e que realizado o procedimento, nos dias seguintes começou a sentir dores nos dentes obturados e nas localidades onde foram realizadas a exodontia, dores de cabeça, no rosto, sentindo que sua face estava com edema (inchaço).

Afirmou que necessitou ser internada na quinta-feira (23/03/2023), tendo alta em 27/03/2023 (segunda-feira), e nesse período o médico responsável confirmou que a infecção foi ocasionada pelo procedimento odontológico realizado.

Informou que, ao tentar contato com os requeridos, estes lhe trataram mal, ríspidos e a todo tempo desmentindo e desacreditando o que ela dizia, bem como não quiseram mais atender a autora.

Asseverou que, em razão dos fatos, suportou prejuízos materiais e morais.

Requereu a condenação dos requeridos a lhe restituir os valores pagos, ainda a pagar indenização material e indenização por danos morais e estéticos.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 140623363, na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação, sob o argumento de que não realizaram qualquer procedimento odontológico no período em que a autora contraiu a infecção.

A autora impugnou à contestação no ID no 141400253.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos sócios, conforme já relatado.

Contra essa decisão, recorrem os requeridos RAFAEL SILVA CASTILHO, LUCAS DE PAULA CASTREQUINI e CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO.

Pois bem
.

No caso, os agravantes alegam serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que são apenas sócios da empresa CBC SAÚDE LTDA e, portanto, possuem personalidade próprias, não se confundindo com a da pessoa jurídica.

Contudo, no caso dos autos, a tese de ilegitimidade dos agravantes se confunde com o mérito da causa.

Isto porque, a rescisão do contrato certamente deve ser direcionada à pessoa jurídica, uma vez que esta foi a contratada. No entanto, os danos materiais e morais foram supostamente causados pela pessoa física dos dentistas, devendo ser apurado no decorrer do processo quem elaborou o procedimento dentário, e quem supostamente deu causa aos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora.

Nesse contexto, prematuro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, vez que se confunde com o próprio mérito da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. À luz da teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com os elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Assim, em sendo possível, mediante cognição sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Outrossim, caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.
No caso dos autos, ainda que a corretora ré sustente a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência, considerando que o autor afirmou que a cobertura ?cirurgia segura? é uma parceria entre as agravadas, hipótese em que responderia a seguradora SEGPRO por eventuais danos sofridos pela autora, se mostra prematura a extinção do feito com relação à corretora, eis que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da lide.
RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70083103150 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM RAZÃO. NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.”

(TJ-SC - AI: 40091015720178240000 Blumenau 4009101-57.2017.8.24.0000, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 16/05/2019, Quarta Câmara de Direito Público) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024